Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706815-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE DA CONCEICAO CASEMIRO PACIENTE: EDER DANIEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi deferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID 23826707). Solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de março de 2021 13:08:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator